Tribunal: STF
Processo: ARE 1448538
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTITUTO OU FUNDAÇÃO DE PESQUISA E DE DOUTRINAÇÃO E EDUCAÇÃO POLÍTICA. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. FOMENTO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES E DO FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS FEMININAS. MATÉRIA DIVERSA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



     1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    3. A Emenda Constitucional nº 117/2022 trata da “aplicação de recursos do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, bem como a aplicação de recursos desse fundo e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e a divisão do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para candidaturas femininas”, cuja disciplina está no art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995). O presente caso versa sobre a utilização de recursos do fundo partidário para a compra de bem imóvel por instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política criada pela agremiação partidária - matéria disciplinada no art. 44, IV, da Lei nº 9.096/1995. As modificações da Emenda Constitucional nº 117/2022, portanto, não têm aplicação na hipótese dos autos.



    4. Embargos de declaração rejeitados.